Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DO RÉU. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A liberdade do paciente, ao menos neste momento, importaria em grave risco à ofendida, em face da gravidade dos fatos que levaram à prolação do decreto prisional, bem como ante o histórico reiterado de violência doméstica do ofensor.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública, já que o paciente registra histórico criminal revelador de personalidade dirigida ao cometimento de delitos relacionados, notadamente por responder a outras ações penais no âmbito de violência doméstica e estupro de vulnerável, além de estar respondendo pelo crime de perseguição, capitulado recentemente no Código Penal em seu art. 147-A, ameaçando a integridade física e psicológica da vítima.
3. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, pois, no caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas para impedir o prosseguimento dos atos de violência contra a mulher.
4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA.